Tribunal: TJMT
Processo: 1001480-69.2020.8.11.0080
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001480-69.2020.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FAZENDA PIONEIRA EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS S.A. - CNPJ: 17.852.875/0001-14 (APELADO), SILVANA DUTRA TORRES KEMPER - CPF: 898.462.900-63 (ADVOGADO), JOAO CARLOS GROSS DE ALMEIDA - CPF: 140.732.500-00 (ADVOGADO), ROBERTO ACAUAN DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 962.157.550-87 (ADVOGADO), PROMINE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 18.339.835/0001-36 (APELANTE), TULIO TOYAMA FALEIRO - CPF: 023.444.061-90 (ADVOGADO), CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - CPF: 194.165.801-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PERICIAL – PRELIMINAR SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – INADMISSIBILIDADE RECURSAL – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – DECISÃO IRRECORRÍVEL (CPC/2015, ART. 382, § 4º) – NÃO CONHECIMENTO.

Em procedimento de produção antecipada de prova, de que trata o art. 382 do CPC/15, somente cabe recurso da decisão que indefere a produção probatória, conforme expressamente previsto no §4º do art. 382 do citado
Códex
. Precedentes do STJ.

Apelo não conhecido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001480-69.2020.8.11.0080

APELANTE(S): PROMINE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

APELADO (S): FAZENDA PIONEIRA EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS S/A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
PROMINE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT,
Dr. Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto
, nos autos da Medida Cautelar de Produção Antecipada de Provas n.
822-04.2016.811.0080, ajuizada por
FAZENDA PIONEIRA EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS S.A
, que julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ante a produção da prova postulada pela mesma, e por entender não haver prejuízo ao requerido, ora apelante.

Nas razões recursais, acostada no ID n. 71642951 (fls. 29/50), a apelante sustenta o cerceamento de defesa, em razão de não ter sido oportunizada a complementação da perícia objeto da medida cautelar.

Relata a ocorrência de falha processual quanto à intimação do representante legal da empresa para o ato do início da perícia, que foi realizada sem a participação da recorrente. Diz que a intimação do representante da empresa é indispensável, na forma do art. 474 do CPC/15, e a ausência leva à nulidade do feito.

Alega a existência de prejuízo, consubstanciado na ausência de produção da prova para instrução da ação ordinária de cobrança ajuizada pela empresa, em conexão, objetivando o recebimento de valores remanescentes de serviços prestados à apelada.

Assevera que a revelia da apelante não lhe retira o direito de acompanhar o processo no estado em que se encontrava, notadamente em produzir provas.

Ao arremate, requer o provimento do recurso para anular a sentença, de modo a determinar o prosseguimento do processo cautelar com a complementação da perícia.

Preparo recursal recolhido no ID n.
71642951.

Contrarrazões acostadas no ID n. 71642953, pelo não conhecimento do apelo, em razão do não cabimento do recurso, que segundo advoga o apelado é admissível apenas quando se indefere totalmente a produção da prova. No mérito, roga pelo desprovimento do apelo, em razão da perda do objeto da ação.

No ID n. 72768490, em observância ao contraditório, foi determinada a intimação da apelante para manifestar-se quanto a preliminar de não conhecimento do recurso, a qual se pronunciou no ID n. 74226479, ratificando os termos do apelo interposto, pelo seu provimento.

É o relatório.

VOTO [PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO]

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e o apelante providenciou com o preparo, conforme guia acostada no Id 71642951.

Quanto à admissibilidade, nas contrarrazões o apelado pede pelo não conhecimento do apelo, por inadmissibilidade. Diz que conforme preceitua o art. 382, §4º do CPC/15, o recurso de apelação apenas é admissível contra decisão que indefere totalmente a produção de prova, vez que não há condenação à parte requerida.

A evidência, cuida-se, na origem, de ação de produção antecipada de provas proposta por Fazenda Pioneira Empreendimentos Agrícolas S.A, objetivando a realização de prova pericial consistente na elaboração de laudo por
expert
em Engenharia Civil, a fim de verificar o quanto foi cumprido dos contratos firmados com a construtora, ora apelante, e em que estágio quantitativo e qualitativo estão as obras realizadas, visando à eventual discussão acerca de indenizações e multas cabíveis.

O pedido foi julgado procedente e o processo extinto na forma do art. 487, I, do CPC/vigente, cujos termos seguem:

“[...] A despeito das alegações deduzidas pela requerida, entendo não haver prejuízo em seu desfavor.

Houve regular citação (pessoal, por meio de oficial de justiça) da requerida, ocasião em que nada manifestou nos autos acerca da perícia (fl. 156). Qualquer circunstância diferente disso não ficou demostrada nos autos. Uma vez citada, era ônus da requerida acompanhar o regular trâmite processual, sobretudo considerado a ausência de manifestação acerca dos quesitos.

É sabido que, os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. Ainda, o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar (art. 346, CPC).

Destaco também não haver mais a possibilidade de complementar a perícia, tendo em vista que a parte autora deu prosseguimento na obra. Assim, a circunstância fática objeto de prova não existe mais, pois já foi modificada mediante a prestação de serviços por outro colaborador. Lembre-se, ademais, que a perícia foi realizada por profissional habilitado e imparcial.

De mais e a mais, eventual discussão sobre os fatos deverá ser realizada em sede própria, inclusive, a irresignação da requerida. [...]

Com efeito, uma vez produzida a prova postulada pela autora, não havendo prejuízo ao requerido (princípio da instrumentalidade das formas), JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Não há custas ou honorários advocatícios (não há lide na produção antecipada de provas).

Permaneçam os autos em cartório pelo período de 01 mês à disposição do autor. [...]”
– Id 71642951, págs. 25/26.

Não se conformando com sentença, recorre o requerido objetivando a anulação do
decisum
e do laudo pericial homologado
,
por cerceamento de defesa, a fim de que o feito retroaja ao momento da realização da perícia para que sejam respondidos os quesitos complementares elaborados pela recorrente.

De fato, o presente recurso foi interposto contra ato judicial que homologa laudo pericial em procedimento de produção antecipada de prova.

Ocorre que, ao tempo que proferida a sentença homologatória (21.05.2020), o procedimento de produção antecipada de prova já se encontrava regulado pelo CPC vigente, que expressamente prevê a
irrecorribilidade
da decisão que homologara a prova produzida, como se infere:

“Art. 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair.

§ 1º O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a citação de interessados na produção da prova ou no fato a ser provado, salvo se inexistente caráter contencioso.

§ 2º O juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas.

§ 3º Os interessados poderão requerer a produção de qualquer prova no mesmo procedimento, desde que relacionada ao mesmo fato, salvo se a sua produção conjunta acarretar excessiva demora.

§ 4º Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário.

Art. 383. Os autos permanecerão em cartório durante 1 (um) mês para extração de cópias e certidões pelos interessados.

Parágrafo único. Findo o prazo, os autos serão entregues ao promovente da medida.”

Portanto, tendo em vista que a Lei Processual, ao regular o procedimento, expressamente prevê apenas o cabimento de recurso da decisão que indefere a antecipação de prova, não há como dar prosseguimento ao apelo.

Nesse sentido é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, como se infere:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. PROCEDIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA (CPC/2015, ARTS. 381 A 383). SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. DECISÃO IRRECORRÍVEL (CPC/2015, ART. 382, § 4º). MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO.
PERÍCIA DEFERIDA EM CARÁTER DE URGÊNCIA, INAUDITA ALTERA PARS. PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO INTERESSADO, MEDIANTE TELEFONEMA. CITAÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE (CPC/1973, ARTS. 804 E 811). INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NATUREZA MERAMENTE HOMOLOGATÓRIA DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS PELO INTERESSADO. NULIDADE DA PROVA PERICIAL. DESCABIMENTO DE DISCUSSÃO NO PROCEDIMENTO. MATÉRIA A SER ARGUIDA NA AÇÃO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A impetração de mandado de segurança contra ato judicial, a teor da doutrina e da jurisprudência, reveste-se de índole excepcional, admitindo-se apenas em hipóteses extraordinárias, a saber: a) decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial.

2
. Hipótese em que o ato judicial impugnado foi proferido em procedimento de produção antecipada de prova, quando já se encontrava regulado pelo Código de Processo Civil de 2015, no qual se vê que não cabe recurso algum (CPC/2015, art. 382, § 4º) no procedimento.

3. "Para a produção antecipada de prova, deferida liminarmente (art.

804), não se exige prévia citação do requerido, pois a precedência na prática do ato decorre da própria natureza da liminar, e a citação posterior está prevista no artigo 811 do CPC" (REsp 94.579/BA, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/1996, DJ de 29/10/1996, p. 41.656).

[...]

5. Não obstante tratar-se de decisão judicial irrecorrível, ensejando excepcional hipótese de cabimento de mandado de segurança contra ato judicial, não há, no caso, teratologia ou manifesta ilegalidade.6. Segurança denegada. Agravo interno não provido.”
(AgInt nos EDcl no RMS 61.128/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 16/10/2020)

Assim, ante o exposto,
acolho
a preliminar levantada e na forma do art. 932, III, do CPC/15,
não conheço
do recurso de apelação, porquanto inadmissível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021